Tribunal: TCU
Processo: 007.673/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 86/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do RI/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 3141/2019-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação ao Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva e encerrar estes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU, de acordo com os pareceres da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, peças 285 e 286. 1. Processo TC- Processo 007.673/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva (09.569.314/0001-84); Fox Produções Ltda (07.443.954/0001-18) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Kelly Monteiro Paes Mateus (150402/OAB-RJ) e outros, representando J.S. Reformas Em Edificações em Geral Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.